Tribunal: TJBA
Processo: 0333297-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333297-53.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ - 07.207.996/0001-50

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: JUSSIE CARLOS COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. TAXA MÉDIA DO BACEN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0333297-53.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e como apelada
JUSSIE CARLOS COSTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.